Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600718-58.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
11/06/2026
Número: 0600718-58.2024.6.16.0096

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600718-58.2024.6.16.0096, que julgou procedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral,e declarou a nulidade da candidatura de Lucirene Barbosa dos Santos, reconhecendo-a
como fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero; Decretou a nulidade dos votos obtidos pelo
Partido Socialista Brasileiro, e todos os seus candidatos, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral, determinando-se a expedição de diploma e posse a quem de direito; Cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), com a exclusão de todas as
candidaturas vinculadas ao partido, bem como, os diplomas e os mandatos dos candidatos a ela
vinculados; Determinou a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no
legislativo municipal, conforme o novo cálculo do quociente eleitoral; e declarou a inelegibilidade
de Lucirene Barbosa dos Santos e Nagila Henrique Moreira pelo prazo de 8 anos, com fundamento
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à
cota de gênero.Tutela de Evidência. Embora reconhecida a prática de fraude à cota de gênero, nos
termos da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, e declarada a nulidade dos votos obtidos
pelo partido, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e dos diplomas dos
candidatos vinculados, não se mostra cabível a concessão da tutela de evidência neste momento
processual. Isso porque a diplomação dos candidatos já foi regularmente realizada, e o exercício
dos mandatos encontra-se em curso, o que configura estabilização da situação fática e jurídica. A
antecipação dos efeitos da sentença, por meio da tutela de evidência, poderia acarretar prejuízos
irreversíveis às partes, especialmente diante da possibilidade de interposição de recurso e
eventual reforma da decisão por instância superior. No presente caso, a execução imediata da
decisão, antes do trânsito em julgado, comprometeria a segurança jurídica, podendo gerar
instabilidade institucional e prejuízos à representação política local. Dessa forma, indeferiu o
pedido de tutela de evidência, determinando que os efeitos da presente sentença sejam produzidos
apenas após o seu trânsito em julgado, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e a
estabilidade do processo eleitoral.(Ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de
gênero com pedido de tutela de evidência proposto por Partido Liberal, Partido Progressistas
ambos do Município de Itaúna do Sul-PR em face do Partido Socialista Brasileiro - 40 - Itaúna do
Sul-PR, Alegam que a investigada Lucirene foi candidata a vereadora pelo partido investigado.
Conta que conforme DRAP de nº 0600218-89.2024.6.16.0096, a referida candidata não constava na
relação de candidatos às eleições proporcionais do partido.(...)). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
DERCINO LEONILDO DE SA (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
NAGILA HENRIQUE MOREIRA (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
LUCIANO DOS SANTOS (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
MANOEL MESSIAS GONCALVES (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44908332
10/06/2026
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44908332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.240

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600718-58.2024.6.16.0096 – Itaúna do Sul – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: DERCINO LEONILDO DE SA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: NAGILA HENRIQUE MOREIRA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADO: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADO: MANOEL MESSIAS GONCALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADO: LUCIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa
[1]:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
FALHA DA SECRETARIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
EMBARGOS

Num. 44908332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
ACOLHIDOS.

I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão nº 69.147, que conheceu e deu parcial
provimento a recurso eleitoral para afastar a inelegibilidade de uma candidata, mantendo a sentença que
reconheceu a configuração de fraude à cota de gênero, com fundamento na Súmula nº 73 do TSE.
2. Os embargantes alegam, preliminarmente, omissão e nulidade por cerceamento de defesa, sob o
argumento de que o patrono não recebeu o link para acesso à sessão virtual de julgamento, inviabilizando a
sustentação oral. Alegam, ainda, contradição na aplicação da Súmula nº 73 do TSE (desconsideração de
elementos probatórios de campanha), omissão na análise da alegada desistência tácita da candidata por
problemas de saúde, e obscuridade quanto ao padrão probatório adotado para o reconhecimento da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de
envio do link para sustentação oral, inviabilizando o exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Houve falha da Secretaria do Tribunal no envio do link para acesso à sessão virtual, impedindo a
realização da sustentação oral, apesar de o patrono ter observado as exigências formais.
5. A impossibilidade de o advogado realizar sustentação oral, por falha atribuível à Secretaria do Tribunal,
configura cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.
6. A anulação do julgamento é imperiosa para garantir o pleno exercício da ampla defesa e o direito à
sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Tese de julgamento: 1. A falha da Secretaria do Tribunal no envio do link para sustentação oral, quando
devidamente requerida pelo advogado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados:
- CF/1988, art. 5º, LV;

Num. 44908332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
- CPC, art. 1.022, I, II, III;
- Código Eleitoral, art. 275, § 1º;
- Resolução TRE/PR nº 792/2017, art. 71-A, Parágrafo único; art. 71-B, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, REsp 00000000000002239046, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.02.2026.
____________________________
[1] Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta de Inteligência Artificial, sucedida de
revisão e validação por cognição humana. A
utilização da tecnologia visa a garantir a
prestação jurisdicional célere, observando o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas, bem
como às disposições da Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados),
da Resolução nº 332/2020, do Conselho
Nacional de Justiça e Resolução TRE/PR nº
959/2025,
garantindo a segurança e a transparência no processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/06/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NÁGILA HENRIQUE MOREIRA, SILVIO DE
MAZZI DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE SA e LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS em
face do Acórdão nº 69.147 (ID 44879652), pelo qual esta Corte conheceu e deu parcial
provimento ao recurso, para afastar a decretação de inelegibilidade de Lucirene Batista dos
Santos, mantendo-se a sentença que, com fundamento na Súmula nº 73 do TSE, reconheceu a
configuração de fraude à cota de gênero.
Em suas razões (ID 44880547), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios
no acórdão embargado, alegando omissão decorrente de cerceamento de defesa, sob o

Num. 44908332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
argumento de que o patrono dos recorrentes não teria recebido o link para acesso à sessão
virtual de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral.
Aduzem, ainda, haver contradição quanto à aplicação da Súmula nº 73 do Tribunal Superior
Eleitoral, sustentando que o acórdão teria desconsiderado elementos probatórios aptos a afastar
a alegada fraude à cota de gênero, notadamente o fato de a candidata Lucirene Batista dos
Santos ter obtido 03 (três) votos, apresentado prestação de contas com movimentação financeira
e confeccionado material gráfico de campanha.
Apontam também omissão quanto à análise da alegada desistência tácita da candidata em razão
de problemas de saúde, bem como obscuridade quanto ao padrão probatório adotado para o
reconhecimento da fraude, defendendo que a cassação de mandatos eletivos exige prova
robusta, segura e inequívoca, em observância ao princípio do in dubio pro sufragio.
Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, de forma a conceder o efeito modificativo, para reformar o acórdão e
restabelecer a validade do DRAP e dos diplomas dos candidatos eleitos.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 44882333), pugnando
pela rejeição dos aclaratórios e manutenção do acórdão, aduzindo que os embargantes não
cumpriram as exigências da Resolução TRE/PR nº 792/2017, a qual atribui ao advogado a
responsabilidade de providenciar a infraestrutura para a videoconferência.
Além disso, sustentam que houve análise minuciosa das provas para a aplicação da Súmula nº
73 do TSE e que a tese de desistência tácita sequer foi suscitada pelos investigados em seu
recurso eleitoral.
Por fim, ressaltam que a decisão foi expressa ao fundamentar a condenação na existência de
provas robustas, aduzindo que o princípio in dubio pro suffragio foi corretamente afastado, pois os
próprios recorrentes teriam admitido que a inclusão da candidata (pessoa analfabeta e, portanto,
inelegível) serviu apenas para viabilizar as demais candidaturas da chapa, não deixando dúvidas
sobre a configuração da fraude.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44896443) manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios, ao entendimento de que “não se verifica qualquer omissão no julgado, mas tão
somente o inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que revela a incorreta utilização
da via eleita, pois a matéria já foi devidamente apreciada”.

II - VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, conheço dos embargos opostos.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da decisão
judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da correção de um desses
vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já dirimidas.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Num. 44908332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº
13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. ART. 14, § 10, DA
CF/88; ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97; SÚMULA 73/TSE.
NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.
AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
CASSAÇÃO
DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024.
2. A sentença declarou a nulidade da candidatura de uma das candidatas, reconhecendo-a como fictícia,
decretou a nulidade dos votos obtidos pelo partido, cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), determinou a recontagem dos votos e declarou a inelegibilidade de duas candidatas.
3. Os Recorrentes alegam nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação ao princípio da
imparcialidade e erro na decretação da revelia. No mérito, sustentam a inexistência de dolo específico, a
descontextualização dos indícios da Súmula nº 73 do TSE e a necessidade de aplicação do princípio in dubio
pro suffragio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento
de provas; (ii) saber se houve quebra do princípio da imparcialidade na condução da audiência; (iii) saber se
a decretação da revelia causou prejuízo à defesa; (iv) saber se houve fraude à cota de gênero, considerando a

Num. 44908332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
votação inexpressiva, a ausência de campanha e a negligência do partido; (v) saber se a sanção de
inelegibilidade foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento de provas decorreu da preclusão temporal.
6. Não houve quebra do princípio da imparcialidade, pois a condução da audiência buscou o esclarecimento
dos fatos.
7. A decretação da revelia não causou prejuízo à defesa, pois não houve aplicação dos efeitos materiais da
revelia.
8. A fraude à cota de gênero restou configurada, diante da votação inexpressiva, da ausência de campanha e
da negligência do partido ao lançar candidata confessadamente analfabeta, deixando de apresentar
documentos essenciais, bem como deixando de tomar providências necessárias para readequar a chapa após
o indeferimento da candidatura feminina em questão.
9. A sanção de inelegibilidade deve ser afastada em relação à candidata diante de prova robusta de que tenha
anuído conscientemente com a fraude, mas mantida em relação à dirigente partidária que contribuiu
decisivamente para a fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a decretação de inelegibilidade da investigada
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: 1. A negligência do partido político ao lançar candidatura inviável, deixando de tomar
as providências necessárias para a adequação da chapa, somada à votação inexpressiva e à ausência de
campanha, configura fraude à cota de gênero. 2. A sanção de inelegibilidade é personalíssima e deve ser
aplicada apenas àqueles que contribuíram conscientemente para a fraude.
____
(...)

Os embargantes alegam a nulidade do acórdão, em razão da ausência do envio do link pela Secretaria do
Tribunal para sustentação oral dos recorrentes, configurando-se cerceamento de defesa.

O advogado que pretenda realizar sustentação oral nos processos, em que esteja regularmente habilitado,
deverá encaminhar requerimento próprio, conforme estabelece a Resolução TRE/PR nº 792/2017:

Art. 71-A. As sessões poderão, a critério do Presidente, ser realizadas exclusivamente de forma remota, com
a participação dos Juízes, do Procurador Regional Eleitoral e dos advogados por meio de videoconferência.
(Incluído pela Resolução nº 957/2025)
Parágrafo único. Nas sessões remotas, as sustentações orais serão proferidas, necessariamente, por meio de
videoconferência. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)

Num. 44908332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00
Art. 71-B. O(A) advogado(a) interessado(a) em preferência de
julgamento ou em sustentar oralmente suas razões nos processos nos
quais esteja devidamente habilitado(a), e para os quais haja previsão
regimental para sustentação oral, deverá encaminhar requerimento à
Secretaria Judiciária, por meio de formulário disponível na página
do Tribunal na internet (Inscrição para Sustentação Oral), até às 12
(doze) horas do dia da sessão, ou até 15 minutos antes do início da
sessão junto à assistência plenária. (Incluído pela Resolução nº
957/2025)
§ 1º Caso o advogado não tenha sido previamente constituído e não seja possível a apresentação de
instrumento de procuração juntamente com o requerimento, poderá regularizar a representação processual
no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)
§ 2º Do requerimento constará, dentre outros dados, o número do processo, a data da sessão de julgamento e
o endereço eletrônico para contato. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)
§ 3º Recebido o pedido, a Secretaria Judiciária fará a verificação dos dados fornecidos, encaminhando ao
advogado um e-mail de confirmação, no qual constarão as orientações técnicas para acesso ao sistema de
videoconferência e realização dos testes de conexão, além de outras informações pertinentes. (Incluído pela
Resolução nº 957/2025)
§ 4º A formalização do pedido para sustentação oral por
videoconferência não importa no direito de fazê-la, cabendo ao
Relator e à Presidência do Tribunal indeferi-lo nas hipóteses de não
cabimento. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)”

Na hipótese examinada, a despeito de o patrono dos embargantes ter observado as exigências formais, houve
uma falha da Secretaria do Tribunal, devidamente certificada no ID 44902702, que resultou no não envio do
link indispensável para a sustentação oral pretendida.
Os embargantes sustentam que a falha impediu o exercício pleno da defesa técnica, violando assim o art. 5º,
LV, da Constituição Federal e jurisprudência do STJ e do TSE.
De fato, o advogado não recebeu o link de acesso à sala virtual, impossibilitando o exercício do direito de
fazer a sustentação oral. Assim, imperiosa a anulação do julgamento.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA SEM INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ENVIO DE LINK. PEDIDO EXPRESSO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. OFENSA À AMPLA DEFESA.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
(STJ - REsp: 00000000000002239046, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: DJEN 03/02/2026)

Assim, deve ser acolhida a preliminar suscitada nos aclaratórios, para anular o julgamento do recurso
eleitoral e garantir o prévio envio do link de acesso ao advogado para, querendo, sustentar oralmente.

III - DISPOSITIVO

Num. 44908332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 10/06/2026 18:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061018281628000000043843717
Número do documento: 26061018281628000000043843717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2026 12:22:00

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos e os acolher, a fim de declarar a nulidade
do acórdão embargado.
Inclua-se o feito na próxima sessão presencial possível, oportunizando-se à parte interessada a realização de
sustentação oral, devendo a mesma informar a Secretaria do Tribunal o e-mail para envio do link.

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600718-58.2024.6.16.0096 - Itaúna do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO PRAZERES - EMBARGANTES: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, DERCINO
LEONILDO DE SA, SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS, NAGILA HENRIQUE MOREIRA -
Representante dos EMBARGANTES: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - PR50008 -
EMBARGADOS: PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL, PARTIDO
PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, MANOEL MESSIAS GONCALVES,
LUCIANO DOS SANTOS - Representantes dos EMBARGADOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A,
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, MELISSA PAZ SANDLER - PR126272

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026